Tribunal: CARF
Processo: 13830.722730/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ATUAÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
NULIDADE POR VÍCIO NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-ão às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do momento em que se processarem os efeitos da exclusão.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
LANÇAMENTO EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS NO SIMPLES, NO PERCENTUAL PREVISTO EM LEI SOBRE O MONTANTE PAGO DE FORMA UNIFICADA. SÚMULA CARF 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722730/2017-91
ACÓRDÃO
2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TFT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ATUAÇÃO EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
NULIDADE POR VÍCIO NA AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No
171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do regime
de tributação do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-ão às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do momento em
que se processarem os efeitos da exclusão.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
LANÇAMENTO EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DOS
VALORES RECOLHIDOS NO SIMPLES, NO PERCENTUAL PREVISTO EM LEI
SOBRE O MONTANTE PAGO DE FORMA UNIFICADA. SÚMULA CARF 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas com relação à nulidade por vício no procedimento
fiscal e com relação à exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do lançamento e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para que sejam deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
3
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias do ano de 2013 em
decorrência da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, que se tornou definitiva sem
apresentação de manifestação de inconformidade.
Como bem destaca o relatório do acórdão recorrido, a Recorrente foi excluída do
Simples por não ter apresentado documentação fiscal:

Trata-se de Autos de Infração emitidos em 27/11/2017, com ciência por via postal
do sujeito passivo em 11/12/2017 conforme Aviso de Recebimento de fls. 204,
abrangendo o período de 01/2013 a 12/2013, inclusive décimo terceiro salário,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias:
- da empresa e do empregador para custeio da seguridade social e financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no montante
de R$2.739.375,30 incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, com a fixação do percentual da multa de ofício em 75%,
acostado às fls 84/94.
- da empresa destinadas ao custeio da outras entidades e fundos - INCRA, SENAT,
SALÁRIO-EDUCAÇÃO; SEST; SEBRAE, no montante de R$686.552,65, com
incidência da multa de ofício no percentual de 75%, acostado às fls. 95/109.
As contribuições exigidas decorreram da exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL, mediante a emissão do Ato Declaratório Executivo n° 109/2017,
expedido em 19/10/2017 pela Delegacia Especial da Receita Federal de
Administração Tributária DERAT/DIORT de São Paulo - SP.
Motivando a autuação, conforme Relatório Fiscal de fls. 112/124 o Auditor,
primeiramente, descreve o histórico de intimações onde, reiteradamente,
solicitou a escrituração contábil da empresa, a qual alegou deterioração.

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 09-66.643, proferido pela
5a Turma da DRJ/JFA, que entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2013
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ATUAÇÃO EM TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
4
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL(TDPF).
CIÊNCIA.
PRORROGAÇÕES.
O TDPF, bem como os termos de prorrogação do procedimento fiscal será
expedido exclusivamente na forma eletrônica, e a ciência do sujeito passivo dar-
se-á no sítio da RFB na Internet, no endereço, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal,
mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do
procedimento e as prorrogações efetivadas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
As contribuições patronais são devidas pela empresa que tenha sido excluída do
SIMPLES NACIONAL e incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestaram
serviço.
VERBAS INDENIZATÓRIAS Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991, ou que tenham a mesma natureza, podem ser consideradas
indenizatórias para efeito de não incidência de contribuição social previdenciária.
RECOLHIMENTOS. APROVEITAMENTO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 252)

Cientificada por edital em 20/07/2018 (fl. 280), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 21/08/2018 (fl. 283-315), em que alega:

 Nulidade por incompetência da delegacia de Marília/SP por ser diversa da
cidade em que desenvolve suas atividades, qual seja São Paulo/SP e pela
extrapolação do prazo do procedimento fiscal;
 A exclusão do Simples Nacional foi em decorrência de caso fortuito e não
 poderia ensejar a responsabilização da Recorrente;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
5
 Que as verbas indenizatórias deveriam ser excluídas da base de cálculo do
lançamento e as indica de forma ilustrativa;
 Atividade da Recorrente é eminentemente administrativa e não poderia
ensejar a incidência de SAT/RAT à alíquota de 3%;
 Impossibilidade de incidência de contribuições de terceiros pelo fato de que
foi improcedente a exclusão do Simples;
 Necessidade de compensação dos valores;
 Multa em patamar confiscatório;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pois é tempestivo, mas deixo de
conhecer da matéria com relação à exclusão do Simples Nacional, dado que foi debatida nos autos
do processo 13830.722159/2017-12, que se tornou definitivo com a ausência de defesa da
Recorrente. Como aqui a discussão diz respeito aos reflexos lançados em decorrência da exclusão,
os estes motivos não compõem o contencioso.
Consequentemente, não é possível conhecer do capítulo acerca da impossibilidade
de incidência de contribuições de terceiros, bem como da alegações de compensação por serem
matéria estranha à lide e acerca da inconstitucionalidade do patamar da penalidade aplicada, pelo
óbice previsto na Súmula CARF no 2. Sobre este último ponto, embora a Recorrente alegue que o
STF limitou o patamar das multas moratórias a 20%, neste caso foi aplicada multa de ofício no
patamar de 75% que decorre de previsão legal, como reconhece em seu recurso, que não foi
afastada pelo Poder Judiciário.
Ademais, o patamar da alíquota aplicável ao FAP decorre da avaliação realizada
pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da
Previdência Social, não do CARF. Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência administrativa, nos
termos da ementa abaixo:

FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
6
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social. (...)
(Acórdão 2201-010.835, Processo no 11516.720569/2014-13, Relator: Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 10/07/2023, publicado em 24/07/2023)

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP. ALÍQUOTA.
INCORREÇÃO. DIFERENÇA. LANÇAMENTO.
É procedente o lançamento que vise a cobrança da diferença de contribuição
previdenciária resultante da aplicação da alíquota do FAP em percentual menor
que o divulgado pela Previdência Social. O CARF não é competente para julgar
procedimento e orientações adotados pelo Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da Previdência Social para
obtenção do índice do fator FAP atribuído ao contribuinte, nem benefícios
previdenciários decorrentes da Lei 8.213/91 e Resoluções MPS/CNPS n°s 1.308 e
1.309." (Acórdão 2803-004.195, Processo 16682.720294/2013-21, Relator: Helton
Carlos Praia de Lima, Terceira Turma Especial da Segunda Seção, sessão de
11/03/2015, publicação em 16/03/2015).

Feito este esclarecimento, entendo ser possível conhecer do capítulo relativo à
nulidade do procedimento de fiscalização e sobre a necessidade de exclusão das verbas
indenizatórias.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
7
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
8

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A Recorrente indica nulidade por incompetência do auditor fiscal que atua em
localidade diversa e com relação aos prazos adotados no procedimento de fiscalização.
Primeiro, como bem destaca a DRJ, é válida a realização de lançamento formalizado
por auditor fiscal localizado em jurisdição diversa da do contribuinte, nos termos da Súmula CARF
no 27, que tem a seguinte redação:

Súmula CARF no 27: É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo.

Ademais, cumpre destacar que eventual vício na ação fiscal não enseja nulidade do
lançamento, ponto pacificado de forma vinculante pela edição da Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Veja-se, portanto, que não houve demonstração de qualquer prejuízo à Recorrente,
que foi intimada de todos os atos praticados na ação fiscal e da própria lavratura do auto de
infração, ocasião em que apresentou defesa em que demonstra a completa compreensão das
irregularidades a ela imputadas, além de que as teses suscitadas encontram óbices nos
enunciados sumulares transcritos.
Desta feita, imperiosa a rejeição das preliminares.

Exclusão das verbas indenizatórias e alíquota do GILRAT
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
9
Cumpre destacar que o presente processo administrativo foi instaurado em
decorrência de a Recorrente não ter apresentado dados relativos à sua escrituração fiscal. Com
isso, operou-se a exclusão do Simples e se tornou aplicável a legislação à qual se submetem todas
as pessoas jurídicas, com lançamento dos reflexos em julgamento.
Disso, há insurgência da Recorrente pois alega que as verbas indenizatórias
deveriam ser excluídas da base de cálculo do lançamento. Não se olvida que as parcelas
indenizatórias devem ser excluídas da base de cálculo e que o CARF deve se submeter à
jurisprudência judicial. Não obstante, as alegações devem ser acompanhadas de provas
contundentes que comprovem a inclusão das parcelas específicas que indevidamente foram
incluídas na base de cálculo do lançamento e permitam a alteração nesta esfera de julgamento.
Para além da argumentação empreendida pela DRJ, entendo que aqui a questão diz
respeito à necessidade de apresentação de provas robustas que permitam aferir, neste momento,
que houve incidência indevida. Como cabe ao interessado a produção de provas acerca dos fatos
que alega, como reza o artigo 36, da Lei no 9.784, de 1999, não basta a alegação genérica de que
as parcelas indenizatórias deveriam ser excluídas, sendo necessária a realização de um cotejo
lastreado em provas.
Outrossim, o mesmo ocorre com relação à alegação de que a Recorrente possui
estabelecimentos que se sujeitam ao percentual de 1% e 2%, não sendo justificável o lançamento
ter sido realizado com a alíquota de 3% com relação à contribuição ao financiamento da
aposentadoria especial. Isso, pois se trata de uma alegação genérica, que não realiza o cotejo de
quais estabelecimentos deveriam se sujeitar a quais alíquotas, sem qualquer prova das alegações
trazidas.
Ademais, as alíquotas relativas à estas contribuições são calculadas com base na
atividade preponderante de acordo com o CNAE, nos termos do artigo 202, § 4o, do Decreto no
3.048, de 1999, ajustada pelo RAT, o que já foi feito pela fiscalização.
Dessa forma, entendo que a Recorrente deverá, em momento oportuno, solicitar a
revisão de ofício do lançamento para que sejam excluídas as verbas cuja inconstitucionalidade já
foi definitivamente reconhecida pelo STF e para eventual correção de erro de fato que venha a ser
comprovado, o que não pode ser feito nesta assentada pela ausência de comprovação das
alegações.
Por essa razão, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Aproveitamento dos recolhimentos no Simples após exclusão
Destaca-se que o aproveitamento da parcela de tributo paga na sistemática do
Simples Nacional já veio a ser objeto da Súmula CARF no 76, que tem a seguinte redação:

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.794 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722730/2017-91
10
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, deve ser dado parcial provimento para acolher este capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
com relação à nulidade por vício no procedimento fiscal e com relação à exclusão das verbas
indenizatórias da base de cálculo do lançamento e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar
parcial provimento para que sejam deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 333
DF CARF MF
Original